Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. MINORAÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. CONTROVÉRSIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERDA. DEMONSTRAÇÃO. ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS EM CARÁTER DE EVENTUALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FNANCEIRA. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO SUBSTANCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de demonstrada a perda do vínculo empregatício que mantinha, denotando que labora em caráter de eventualidade, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido. Unânime.